Tribunal: TJMT
Processo: 1009379-92.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009379-92.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), LATICINIOS NUTRIBOM LTDA - CNPJ: 32.999.013/0001-02 (APELADO), JANIO BORGES MARQUES - CPF: 384.641.526-04 (APELADO), JUVERCINA DE SOUZA COSTA - CPF: 318.091.381-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. FATOS GERADORES ENTRE 11/2007 E 12/2008. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. NECESSIDADE DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CONSTITUIÇÃO POSTERIOR AO QUINQUÊNIO LEGAL. DECADÊNCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em execução fiscal de ICMS relativa a fatos geradores ocorridos entre 11/2007 e 12/2008, acolheu em parte exceção de pré-executividade para reconhecer a decadência e extinguir a execução com fundamento no art. 924, III, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se a constituição do crédito tributário ocorreu dentro do prazo decadencial de cinco anos previsto no art. 173, I, do CTN, considerando a data indicada na Certidão de Dívida Ativa (23/08/2016).

III. Razões de decidir

3. O ICMS, tributo sujeito a lançamento por homologação, exige lançamento de ofício quando não há pagamento antecipado.

4. Para os fatos geradores de 2007, o prazo decadencial iniciou-se em 01/01/2008, encerrando-se em 31/12/2012; para os de 2008, iniciou-se em 01/01/2009, encerrando-se em 31/12/2013.

5. A CDA indica constituição do crédito apenas em 23/08/2016, em momento posterior ao prazo legal, caracterizando a decadência.

6. Alegações de constituição anterior, em 2010, não se sustentam sem prova idônea e não afastam a presunção da data registrada na CDA.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento: “1. No lançamento por homologação, inexistindo pagamento antecipado, aplica-se a regra do art. 173, I, do CTN, iniciando-se o prazo decadencial em 1o de janeiro do exercício seguinte ao fato gerador. 2. Decorrido o quinquênio sem constituição válida do crédito, impõe-se o reconhecimento da decadência e a extinção da execução fiscal.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 173, I; CPC, art. 924, III.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Execução Fiscal no 1009379-92.2019.8.11.0003, ajuizada para cobrança de crédito tributário inscrito em dívida ativa referente ao ICMS, com fatos geradores compreendidos entre novembro de 2007 e dezembro de 2008, acolheu em parte a exceção de pré-executividade, afastando a alegação de nulidade da citação por edital, bem como reconheceu a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos e, em consequência, extinguiu a execução com fundamento no art. 924, III, do CPC.

Em suas razões recursais, o Apelante busca a reforma da decisão, sustentando a inexistência de decadência, defendendo que a constituição do crédito ocorreu em 2010, dentro do prazo quinquenal previsto no art. 173, I, do CTN.

Afirma que houve constituição provisória em 01/03/2010 e definitiva em 01/04/2010, conforme informações fiscais, e que, por esse motivo, não se consumou a perda do direito de exigir o tributo.

Pugna, assim, pela reforma integral da decisão, com o prosseguimento da execução e inversão do ônus sucumbenciais.

O Recorrido, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, argumentando que a própria Certidão de Dívida Ativa aponta como data de constituição dos créditos 23/08/2016, posterior ao prazo máximo de 31/12/2013, razão pela qual se encontra configurada a decadência (id. 305183396).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível, contra sentença que, nos autos da Execução Fiscal no 1009379-92.2019.8.11.0003, acolheu em parte a exceção de pré-executividade, reconhecendo a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos e, em consequência, extinguiu a execução com fundamento no art. 924, III, do CPC.

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso
ajuizou Ação Execução Fiscal contra Jânio Borges Marques, Juvercina De Souza Costa Laticínios e Nutribom Ltda., visando o recebimento do crédito anotado na

CDA no 2017223250, que decorre de ICMS, com fatos geradores 11/2007 a 12/2008.

O Executado, Jânio Borges Marques, opôs a exceção de pré-executividade, alegando:

a) decadência dos créditos de 11/2007 a 12/2008; e b) nulidade da citação por edital por suposto não esgotamento das diligências.

Ao analisar os pedidos, o Magistrando singular, acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade, nos seguintes termos:

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE, a fim de reconhecer a ocorrência do instituto da decadência do débito, declaro, portanto, decaído os débitos cujos fatos geradores datam de 11/2007, 12/2007, 01/2008, 02/2008, 03/2008, 04/2008, 05/2008, 06/2008, 07/2008, 08/2008, 09/2008, 10/2008, 11/2008 e 12/2008, o que torna a Certidão de Dívida Ativa exequenda, objeto do feito, inexigível, motivo pelo qual julgo e declaro EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil (Sic. 305183387 - pág. 4).

Contra esta decisão recorre o
Estado de Mato Grosso
.

Inicialmente, cumpre assinalar que o imposto em questão, por sua natureza, sujeita-se ao regime de lançamento por homologação, cabendo ao contribuinte antecipar o pagamento do tributo devido, ficando a homologação posterior a cargo da Fazenda Estadual.

A ausência de recolhimento inviabiliza a homologação, visto que inexiste informação ou valor a ser confirmado, impondo-se ao Fisco a constituição do crédito por meio de lançamento de ofício, na forma substitutiva, em conformidade com o art. 173, I, do Código Tributário Nacional.

No presente caso, verifica-se que os fatos geradores ocorreram nos meses de novembro e dezembro de 2007 e de janeiro a dezembro de 2008, sem qualquer pagamento antecipado.

Assim, o prazo decadencial de cinco anos para a constituição do crédito tributário iniciou-se em 01/01/2008 para os fatos ocorridos em 2007 e em 01/01/2009 para aqueles ocorridos em 2008, de modo que a Fazenda Pública deveria ter promovido o lançamento até 31/12/2013.

Entretanto, conforme se depreende da Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução, a constituição do crédito deu-se em 23/08/2016, portanto, em momento posterior ao quinquênio legal.

Ressalte-se que o título executivo goza de presunção de certeza e liquidez, abrangendo inclusive a data de constituição nele consignada, a qual somente poderia ser afastada mediante retificação formal, inexistente nos autos.

A alegação de que o lançamento teria ocorrido em 2010 não encontra qualquer suporte documental, limitando-se a mera assertiva desacompanhada de prova idônea.

Diante desse cenário, evidente que o crédito tributário foi constituído após o escoamento do prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, o que impõe o reconhecimento da extinção da obrigação tributária. Tal circunstância conduz, por consequência, à manutenção da sentença que extinguiu a execução fiscal, nos termos do art. 924, III, do Código de Processo Civil.

Ademais, a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública revela-se adequada, uma vez que o reconhecimento da decadência operou-se em desfavor da Fazenda Pública, subsistindo, portanto, a sucumbência.

Diante dessas considerações, impõe-se a manutenção do
decisum
recorrido, por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025